Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-94.2020.8.05.9999
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001321-94.2020.8.05.9999

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, RAPHAEL REGO SANTOS, SILVANA LUCIANA REGO SANTOS

APELADO: LUCAS BARBOSA BRITO e outros

Advogado(s)
:
SILVANA LUCIANA REGO SANTOS, RAPHAEL REGO SANTOS, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA ELETRÔNICA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. ENTREGA TARDIA DE PRODUTOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EFETIVA ENTREGA DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por empresa fornecedora e por consumidor contra sentença que condenou a fornecedora ao pagamento de R$ 1.432,24, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de atraso excessivo na entrega de produtos adquiridos pela internet, com posterior entrega dos bens em 22/11/2017, após a propositura da ação. A empresa ré sustenta a perda do objeto e a inexistência de dano moral e o autor pleiteia a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da condenação ao ressarcimento material após a entrega posterior dos produtos adquiridos; (ii) estabelecer se o atraso prolongado na entrega, aliado à necessidade de reiteradas providências administrativas pelo consumidor, configura dano moral indenizável por desvio produtivo; e (iii) aferir a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois o autor figura como destinatário final dos produtos adquiridos e a empresa ré atua como fornecedora, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço.

4. O consumidor exerceu a faculdade prevista no art. 35, I, do CDC, ao optar pelo cumprimento forçado da obrigação mediante requerimento expresso, na petição inicial, de entrega dos produtos adquiridos.

5. A entrega posterior da mercadoria afasta a restituição integral do valor pago, pois a manutenção simultânea dos produtos e da indenização material configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

6. O extravio decorrente de roubo sofrido durante a logística de transporte caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, não afastando sua responsabilidade objetiva.

7. O atraso superior a 60 dias, somado à necessidade de contatos reiterados com a fornecedora e comparecimento à agência postal, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza desvio produtivo do consumidor.

8. A indenização fixada em R$2.000,00 revela-se insuficiente diante da extensão do dano e da função pedagógica da responsabilidade civil, mostrando-se proporcional a majoração para R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos

Tese de julgamento:
"1. A entrega posterior do produto adquirido em comércio eletrônico afasta a restituição integral do preço quando o consumidor opta pelo cumprimento forçado da obrigação, sendo vedado o enriquecimento sem causa, enquanto o extravio na logística de transporte configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O atraso relevante na entrega do produto, associado ao desvio produtivo do consumidor, enseja reparação por dano moral fixada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 35, I e III. CC, art. 884. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 30 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Poder Judiciário do Estado da Bahia. TJBA, Apelação nº 8010191-76.2025.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJEN 12.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001321-94.2020.8.05.9999
, em que figuram, como Apelantes/Apelados,
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
e
LUCAS BARBOSA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator